Tribunal: TJBA
Processo: 8069873-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069873-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
FERNANDA ROSA DOS SANTOS

AGRAVADO: NELMAR AGRO PECUARIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
PEDRO MANOEL DA COSTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. FUNDADA DÚVIDA SOBRE O VALOR ATRIBUÍDO. DETERMINAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 9ª Vara Cível e Comercial da capital que, nos autos de cumprimento de sentença, homologou a avaliação judicial de salas comerciais penhoradas no valor de R$ 440.000,00, rejeitando impugnação do exequente que sustentava discrepância entre o valor apurado judicialmente e o efetivo valor de mercado dos bens, indicado em R$ 600.000,00 com base em laudos particulares. A decisão agravada também designou leiloeiro e determinou o prosseguimento da expropriação. O agravante pleiteia a reforma da decisão para que seja acolhida sua avaliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a homologação da avaliação realizada por oficial de justiça, mesmo diante de alegações de vícios técnicos e divergência em relação a laudos particulares apresentados pelo exequente; e (ii) estabelecer se é cabível a substituição da avaliação judicial do bem penhorado por aquela apresentada pela parte exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A avaliação judicial realizada por oficial de justiça goza de presunção relativa de legitimidade, podendo ser afastada mediante demonstração de erro, vício técnico ou fundada dúvida quanto ao valor atribuído, nos termos do art. 873, I e III, do CPC.

4. O laudo fornecido nos autos se limita a descrever genericamente os bens, sem explicitar de forma objetiva os critérios técnicos utilizados ou apresentar comparações de mercado, o que fragiliza sua credibilidade e impede aferição segura do valor.

5. A apresentação de avaliações técnicas particulares, subscritas por profissional habilitado e com preço significativamente superior aquele judicial, configura elemento idôneo a ensejar dúvida fundada sobre a correção do valor atribuído.

6. A simples substituição da avaliação judicial por laudos particulares não é juridicamente admissível; contudo, esses documentos servem como indicativos relevantes para justificar nova avaliação judicial.

7. A realização de nova análise por perito habilitado atende aos princípios da efetividade da execução, da menor onerosidade e da segurança jurídica, ao evitar alienação por preço vil ou eventual nulidade do leilão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 805 e 873, I e III.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MG, AI 10080060030709008, Rel. Des. Cabral da Silva, j. 13.04.2021.
TJ-SC, AI 40320235820188240000, Rel. Des. Marcus Tulio Sartorato, j. 07.05.2019.
TJ-GO, AI 05586377220208090000, Rel. Des. Maurício Porfírio Rosa, j. 02.02.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8069873-62.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como agravado NELMAR AGRO PECUARIA LTDA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR25